Tribunal: TJMT
Processo: 1019812-96.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019812-96.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DAVID SOMBRA PEIXOTO - CPF: 872.496.003-97 (ADVOGADO), UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MEDICA LTDA - CNPJ: 05.868.278/0001-07 (AGRAVANTE), KETHLEN DAYANE DE BRITO CORDEIRO - CPF: 050.851.801-60 (AGRAVADO), CARLOS AUGUSTO SERRA NETO - CPF: 022.061.841-09 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais

- DEFERIMENTO TUTELA ANTECIPDA, APROVEITAMENTO CARÊNCIA DO PLANO ANTERIOR - NECESSIDADE – PARTO – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – AGRAVO DESPROVIDO.

Em havendo demonstração de probabilidade do direito invocado, bem como do risco de demora, deve ser provido o agravo, mantendo-se a decisão exarada em primeiro grau, que deferiu o pedido de antecipação de tutela, tendo em vista a existência de pedido de portabilidade de plano anterior, e cumprimento do prazo de carência exigido, e também porque há a necessidade da realização do parto da Agravante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MÉDICA LTDA em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível de Cuiabá – que nos autos no 1030607-38.2021.8.11.0041 – Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais – proposta por KETHLEN DAYANE DE BRITO CORDEIRO - deferiu a tutela de urgência, para determinar que a Requerida elimine as carências do plano contratado, no prazo máximo de 48 horas, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (um mil reais) dia, fixada no patamar de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

Inconformada, em suas razões a Agravante alega em síntese, que a Agravada narra ser beneficiária da Unimed Fortaleza, desde 10/06/2021, mediante contrato empresarial, na modalidade Multiplan Empresarial Enfermaria.

Que a Agravada possuía anteriormente outro contrato, com outra Operadora distinta, qual seja, a CENTRAL NACIONAL UNIMED, mantendo-se no quadro de beneficiários de referida OPS de 01/09/2015 a 11/06/20214.

Alega que a Agravada pleiteia o aproveitamento dos prazos carenciais cumpridos em contrato vinculado a outra operadora, aduzindo ter solicitado portabilidade, o que não teria sido efetivado pela operadora.

Que o juízo “a quo” deferiu parcialmente o pleito liminar.

Defende, no entanto, que o juízo não ponderou todo o contexto fático, posto que a lide não atendeu os requisitos de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a probabilidade de direito.

Quanto aos prazos carenciais, que a Agravada era beneficiária de outro plano, antes de ingressar ao quadro de beneficiários, que o plano anterior era com a Central Unimed Nacional, e não com a Unimed Fortaleza.

Ainda, quanto a alegação da Agravada, de que havia requerido a portabilidade, que não há junto aos sistemas internos da Agravante qualquer documentação que comprove referido vínculo.

Aduza que em análise aos documentos de adesão, não se trata de solicitação de portabilidade, mas sim de um aproveitamento parcial de carências.

Ainda, que a parte contratante tinha ciência, que, a partir da documentação assinada, de que o aproveitamento dessas carências seria parcial, não incluindo, por exemplo, a carência para parto.

Afirma que o procedimento para solicitação de portabilidade é diferente do procedimento de nova inclusão com aproveitamento de carências; que a RN 438 estabelece a forma de solicitação, incluindo documentos obrigatórios a serem apresentados, como o relatório de compatibilidade extraído do site da ANS, documento que não se encontra juntamente aos demais apresentados na adesão.

Afirma que, diferente do que a parte Autora aduz, não houve pedido de portabilidade completa, nos termos convencionados pela ANS, dado que, conforme denota-se do documento acostado aos autos pela própria autora, haveria mediante relatório de compatibilidade entre os planos, apenas aproveitamento parcial dos prazos carenciais (ID no 66193816).

Discorre sobre as considerações acerca da necessidade da carência disposta no site da ANS.

Assevera que, como o caso em tela não se adequa às situações de urgência e emergência, o prazo será de 300 dias, a contar da contratação do plano; destaca a cláusula 12.1do contrato.

Consigna que demandante busca o poder Judiciário requerendo a alteração unilateral da clausula que trata dos períodos carenciais a serem cumpridos pelos beneficiários, o que se demonstra total desatenção ao pacto firmado, vez que a clausula supracitada está amparada pela própria legislação que rege os planos de saúde, não havendo nenhum ato ilícito ou abusivo na previsão contratual.

Sustenta a inexistência do perigo de dano ou risco do resultado útil do processo, a irreversibilidade dos efeitos da tutela antecipada, necessidade de apresentação de caução.

Discorre sobre o efeito suspensivo.

Requer o recebimento do presente recurso, o deferimento do efeito suspensivo.

No mérito, o conhecimento e provimento do presente recurso, revogando a decisão concessiva da tutela antecipada, frente a ausência dos requisitos autorizadores, bem como o patente risco de irreversibilidade.

A liminar foi indeferida (id.n.o 1092493467).

Contrarrazões (id.n.o 111603965).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MÉDICA LTDA em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível de Cuiabá – que nos autos no 1030607-38.2021.8.11.0041 – Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais – proposta por KETHLEN DAYANE DE BRITO CORDEIRO - deferiu a tutela de urgência, para determinar que a Requerida elimine as carências do plano contratado, no prazo máximo de 48 horas, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (um mil reais) dia, fixada no patamar de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

Pois bem.

Em que pesem as alegações da parte Agravante, tenho que os requisitos para a concessão do pleito liminar, efetivamente, encontram-se demonstrados nos autos.

É que ficou constatada o cumprimento de carência do plano anterior e, também, requerimento de portabilidade para o plano oferecido pela Agravante, eis que houve rescisão de contrato mantido pela empregadora da Agravante. Assim, tem-se que houve a continuidade dos termos contratuais entabulados, ao menos no que diz respeito à carência. Portanto, não há, a meu viso, qualquer justificativa que embase o indeferimento do pedido de afastamento das carências impostas à Agravada, pois cabia à operadora efetuar os procedimentos necessários para processamento do pedido de portabilidade e aproveitamento de prazo de carência.

Como bem destacado pelo juízo “a quo” na decisão objeto do presente recurso:

“(...)

No documento acostado ao id. 66193815 verifica-se que no momento da alteração do plano,
as tratativas giravam em torno do aproveitamento da carência do plano anterior
e no id. 66193816 fora juntado o Relatório de compatibilidade de planos para portabilidade de carências emitido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, constando os dados do
plano de origem
(01/09/2015 a 11/06/2021) e do
plano de destino
, do qual destaco que a cobertura dos planos (de origem e de destino) são
ambulatorial+Hospitalar+Obstetrícia
.

Do id. 64481153 – CARTA DE DECLARAÇÃO DE PERMANÊNCIA NO PLANO – expedido pela Central Nacional da UNIMED, datado de
30/08/2021
,
extrai-se o seguinte
:

Informamos que STALEN DA SILVA ALMADA e DEPENDENTES
são usuários
CENTRAL NACIONAL UNIMED, através do contrato 6888.

Descrição 220057 AMB-HOSP-
OBS
-ENF – REEMBOLSO

Carências:
Isento de Carência

Dependentes:
KETHLEN DAYANE DE BRITO CORDEIRO ALMADA

Além disso, verifica-se dos documentos acostados aos autos, que o esposo da requerente manteve plano de saúde – do qual ela era dependente – no período de 01/09/2015 a 11/06/2021, na modalidade empresarial e diante do seu desligamento da empresa restou excluído do contrato. Diante disso, firmou novo plano de saúde empresarial/coletiva pelo MEI do cônjuge.

A apólice na qual a autora fazia parte fora cancelada em 11/6/2021 diante da saída do titular da empresa, acarretando uma nova apólice firmada em 07/05/2021, sendo que, mesmo assim, o período de carência não fora aproveitado pela requerida. Dessa forma é fato incontroverso que a autora já era beneficiária do antigo plano, permanecendo no plano anterior por mais de cinco anos e não se encontrava inadimplente.

Nesse passo, a cobertura para o parto da autora no novo plano de saúde era possível, sendo abusiva a negativa.

(...)”

Ademais, é importante salientar a necessidade do procedimento médico a que deve se submeter a Agravada.

Por fim, impõe-se salientar a viabilidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece uma leitura mais favorável à Agravada/Hipossuficiente, também no que tange à cobertura de plano de saúde.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2022